Tribunal: TJMT
Processo: 1009709-16.2024.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009709-16.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[HENRIQUE LUIZ VERGILIO - CPF: 062.840.031-45 (APELANTE), JACKELINE SANTANA MIRANDA - CPF: 049.045.781-98 (APELANTE), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANESSA DALL ACQUA MAGALHAES - CPF: 707.233.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO FERRAZ FILHO - CPF: 025.627.261-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA
DA PRIMEIRA APELANTE
NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
AO SEGUNDO APELANTE
.
POSSIBILIDADE
. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações
crimina
is
interposta
s
contra
sentença
condenatória
em face dos recorrentes,

por tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006)
, sendo
Jackeline

sentenciada
à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado e 500 dias-multa, enquanto
Henrique
,
condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto e 500 dias-multa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação de Jackeline por tráfico de drogas e
,
(
ii
) estabelecer se Henrique preenche os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3.
A absolvição de Jackeline
Santana Miranda
se impõe diante da fragilidade das provas de autoria, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem
sua participação efetiva na traficância, sendo insuficiente a mera ciência da existência de entorpecentes em sua residência.

4.
O fato d
a referida apelante
ser reincidente específica não justifica sua condenação sem prova segura de sua participação no crime,
sobretudo ao considerar que
a condenação anterior
,
ocorreu há mais de sete anos e não há evidências concretas de envolvimento na mercancia.

5.
Em relação a Henrique, sua primariedade e a ausência de provas de envolvimento em organização criminosa ou dedicação habitual ao tráfico justificam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

6.
A
considerável
quantidade de droga apreendida (aproximadamente 1 kg de maconha)
justifica a modulação do
quantum
de diminuição,
sendo adequada a redução da pena em 1/2 (metade).

7.
Diante da nova pena fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa e considerando as circunstâncias favoráveis ao réu, o regime inicial deve ser o aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo

8. Recursos providos
para
absolver
Jackeline
Santana Miranda da imputação de
tráfico de drogas, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386, inciso VII), e readequar
as penas de Henrique
Luiz Vergílio

ao patamar de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009709-16.2024.8.11.0003

APELANTE: HENRIQUE LUIZ VERGILIO e JACKELINE SANTANA MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelaç
ões
crimina
is

interposta
s

por
JACKELINE SANTANA MIRANDA
e

HENRIQUE LUIZ VERGILIO

contra sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis

que
, nos autos de ação penal
, os condenou

por tráfico de drogas
, sendo
a
primeira
,

à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa,
em regime inicial fechado
e
,

o
segundo
,
à pena de
5 (cinco)
anos
de reclusão e
500 (quinhentos)
dias-multa
,
em regime inicial
semiaberto

-
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
-

(ID
242555410
).

JACKELINE SANTANA MIRANDA
sustenta que as provas seriam insuficientes para sua condenação
, re
quer
endo
o provimento para que seja absolvida (ID
242555441
).

HENRIQUE LUIZ VERGILIO

alega
preencher
os requisitos legais para aplicação da minorante do tráfico privilegiado
e, consequentemente, aguarda
o prov
er recursal
para que seja reduzida a pena (ID
242555444
).

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça com
atribuições
no feito,
pugnou pelo desprovimento
do recurso
(ID
242555446
).

A
i.
6
ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo provimento

do
s
apelo
s

para
absolver
JACKELINE
SANTANA MIRANDA
do crime
de tráfico de drogas e reconhecer a minorante do tráfico privilegiado
a
HENRIQUE LUIZ VERGILIO

(
Exma

Sra

Dra

Ana Cristina
Bardusco
Silva, Procuradora de Justiça -
ID
253368667
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...)
Consta do incluso inquérito policial que na data de 20/04/2024, por volta das 21h15min, na Rua Girassol, n. 754, Bairro Jardim Três Américas, nesta cidade, os denunciados HENRIQUE LUIZ VERGILIO e JACKELINE SANTANA MIRANDA foram presos em flagrante delito por venderem, trazerem consigo, guardarem e manterem em depósito 38 (trinta
e oito) porções, pesando 966,90 g (novecentos e sessenta e seis gramas e noventa centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 153598121.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, após receber delação de que a denunciada, conhecida por “Dona Drica”, estava praticando o tráfico de drogas no Bairro Três Américas, a Polícia Militar se deslocou até lá, onde, em rondas, deparou-se com JACKELINE e HENRIQUE no referido endereço, local este que aparentava ser um estabelecimento comercial.

Colhe-se que, ao perceber a presença da guarnição policial, JACKELINE empreendeu fuga para o interior do imóvel, ao passo em que HENRIQUE foi abordado.

Diante da justa causa, realizou-se revista, oportunidade em que localizaram com HENRIQUE uma pochete, contendo diversas porções de maconha, bem como 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor azul.

Logo, ao visualizarem 02 (dois) tabletes de maconha, balança de precisão e diversos petrechos utilizados para comercializar entorpecentes no interior do imóvel, os policiais nele adentram, onde realizaram busca domiciliar, logrando encontraram o restante da referida droga, já embalada e pronta para venda, além de 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) máquina de cartão, 01 (um) canivete, 01 (um) rolo de plástico filme, e, na cama do casal, 01 (um) caderno com anotações acerca do tráfico de drogas (ID 153598124), e a quantia de R$ 5,45 (cinco reais e quarenta e cinco centavos), em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, ID 153598103).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos, sendo que, interrogados, optaram pelo silêncio.
(...)

Adequando-se a conduta de HENRIQUE LUIZ VERGILIO ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a conduta de JACKELINE SANTANA MIRANDA ao disposto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA
(...)
”
(ID
242555161
).

O
juízo singular condenou os apelantes
por tráfico de drogas
, sendo
JACKELINE SANTANA MIRANDA
à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado e
HENRIQUE LUIZ VERGILIO
,
à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID
242555410
).

Irresignado
s
, o
s
apelante
s

interpuseram
o presente recurso de apelação, em que se alega, conforme relatado,
a insuficiência de provas para
condenação de JACKELINE e a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado a HENRIQUE.

Com razão.

A fim de evitar tautologia,
adoto
,
per
relationem
,
o parecer da
i.
6ª Procuradoria de Justiça Criminal
como fundamento para
absolver a apelante JACKELINE do tráfico de drogas,
ante a
precisa análise fático-probatória
,
in verbis
:

“(...)

Como destacado na decisão objurgada, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes é incontroversa, restando demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante delito (Id. 242554872), Boletim de Ocorrência n° 2024.118012 (Id. 242554873), Termo de exibição e apreensão nº 2024.16.1877581 (Id. 242554876), Laudo de exame pericial

n° 511.3.10.9151.2024.174763-A01-POLITEC2 (Exame de Constatação e Definitivo de Substância Entorpecente – Id. 242554895).

Todavia, restam dúvidas quanto a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas em relação à JACKELINE pois, apesar da existência de indícios, o acervo probatório não se mostra substancial, cujas provas produzidas são frágeis a sustentar que ela tenha praticado a traficância junto com HENRIQUE, conforme imputado na denúncia.
(..)

Cumpre lembrar que em regra, o ônus da prova é de quem alega, sendo que, enquanto cumpre à acusação provar a tipicidade e sua autoria, ou seja, os fatos constitutivos, o que neste feito ocorreu como ilustrado, cabendo ao réu provar os fatos extintivos (prescrição e decadência), os impeditivos (causas de exclusão de culpabilidade) e os modificativos (causas excludentes de ilicitude), além das teses sustentadas em sua defesa, de modo que exigível que coteje ao processo provas aptas a conferir verossimilhança à versão apresentada, o que seguramente não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, ressalto que a versão apresentada pelos APELANTES de que os policiais arrombaram a porta de entrada da residência para adentrar no imóvel e, que o casal se encontrava em seu interior, não restou confirmada.

Por outro lado, embora haja provas robustas nos autos de que HENRIQUE praticava o comércio de entorpecentes, não se pode afirmar, com a segurança necessária, que ele contava com a participação de sua então companheira, JACKELINE, vejam:

- A polícia recebeu a informação de que no local dos fatos estava havendo a venda de drogas por uma cidadã conhecida por “Drica”;

- Os
policias
acionados para atender a ocorrência solicitaram apoio do setor de inteligência da PM para averiguar os fatos;

- Ao realizar o monitoramento do local, os policiais do setor de inteligência
avistaram
um casal (homem e mulher), na calçada, em frente à residência, e constataram intensa movimentação de pessoas no local, cuja informação foi repassada aos policiais responsáveis em atender a ocorrência que se dirigiram ao local;

- Ao se aproximarem do referido endereço, os policiais avistaram uma mulher (JACKELINE) e um homem (HENRIQUE) na calçada em frente à residência. A mulher correu em direção à residência e adentrou no imóvel, enquanto o homem foi abordado pelos policiais, que ao realizarem a revista pessoal, localizaram porções de maconha no interior de uma
poxete
que ele portava;

- Em seguida, os policiais se aproximaram da residência e, na entrada, afastaram um pano que cobria a porta de grade e no interior da residência visualizaram a APELANTE e sobre uma mesa, próximo à porta, mais 2 porções de drogas e uma balança de precisão, ao que JACKELINE também foi abordada e adentraram no imóvel;

- Com JACKELINE nada foi localizado;

- Durante revista no local, os policiais localizaram, dentro de uma gaveta, outra balança de precisão junto com uma maquininha de cartão e sobre uma cama um caderno com anotações de vendas de drogas. Também localizaram um rolo de papel filme e, ainda, dentro de um freezer, mais de vinte porções embaladas em papel filme;

- JACKELINE não se pronunciou na fase inquisitorial e, em juízo, negou qualquer participação na comercialização de entorpecentes, afirmando que todo material destinado à comercialização de drogas (drogas e apetrechos), encontrado na residência, estava sendo
armazenando
pelo seu então companheiro, sendo que somente tomou conhecimento

de sua existência na residência, ao retornar do trabalho, no dia dos fatos;

- HENRIQUE confirmou em juízo o relato da APELANTE, afirmando que ela não tem nenhum envolvimento com os fatos e, inclusive, discutiu com ele quando tomou conhecimento que ele estava armazenando dentro da residência os produtos e materiais;

- Em que pese a afirmação dos policiais de que a APELANTE
teria lhes
confessado, durante a abordagem, que realizava o tráfico de drogas, tal informação não foi confirmada por outros elementos de provas em nenhuma das fases da persecução penal;

- A policial Vanessa afirmou que não conhecia a APELANTE de outras ocorrências, mas que JACKELINE já foi presa por colegas da polícia em outra oportunidade. Vale ressaltar que JACKELINE foi condenada em definitivo pelo crime de tráfico de drogas nos autos nº 0000329-41.2017.8.12.0055 (PEP 2000242-80.2019.8.11.0064), referente a fatos
ocorridos em 15/03/2017, cuja reincidência foi reconhecida pela juíza sentenciante na dosimetria da pena aplicada nestes autos;

- Não restou provado nos autos que as anotações referentes à venda de drogas, lançadas no caderno localizado e apreendido pela polícia foram produzidas por JACKELINE; e

- Não há nenhum elemento nos autos vinculando a pessoa de “Drica” com JACKELINE.

Vejam, portanto, que inobstante a existência de indícios da autoria delitiva da APELANTE, não há provas seguras a calcar o édito condenatório contra ela.

Ressalto que o fato de JACKELINE ter ciência da existência de droga em sua residência não é suficiente para sustentar seu efetivo envolvimento no tráfico.

As provas produzidas ilustram que a APELANTE tinha ciência do armazenamento da droga na residência, não a colocando como parceira no tráfico executado pelo então companheiro. É necessário a existência de elementos significativos da sua participação efetiva no crime, o que não se vislumbra nos autos.
(...)

Vale registrar, ainda, que o fato de JACKELINE ser reincidente

específica, também não é aspecto suficiente para sustentar que tenha praticado a conduta imputada na denúncia, até porque a condenação anterior da APELANTE é relacionada a fatos ocorridos há mais de 7 (sete) anos.

Logo, no caso dos autos, as provas de autoria relacionadas a JACKELINE são frágeis e, assim, imprestáveis para sustentar a sua condenação nos termos da denúncia.
(...)”
(ID
253368667
)

Em reforço, aplic
o o seguinte
julgado
deste e. Tribunal
:

“(...)
A relação de convivência com o traficante não induz o envolvimento da mulher na mercancia de drogas. Se não restar evidenciada a participação da companheira na guarda, comercialização ou preparação do entorpecente apreendido, impõe-se sua absolvição.
(...)”
(TJMT, AP N.U
0000093-45.2012.8.11.0006
– Relator: Des. Marcos Machado – Segunda Câmara Criminal – 31.3.2015)

Sendo assim,
a apelante
JACKELINE SANTANA MIRANDA

deve ser absolvid
a
do tráfico
de drogas
, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386,
inciso

VII)
.

Aprecia-se a insurgência do apelante
HENRIQUE LUIZ VERGILIO
quanto
à minorante do tráfico privilegiado

(Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º)
.

A juíza
da causa
não reconheceu a
referida causa de diminuição sob o fundamento de que
“
evidenciou-se a rotina da prática da traficância pelo sentenciado, seja pela quantidade de entorpecente apreendido (quase 1kg), petrechos e anotações pertinentes a diversas transações da traficância, comprovando que não estamos aqui diante de marinheiro de primeira viagem na traficância, mas de
agente
que se dedicava a esse crime
”.

Todavia, como bem ponderado pela i. PGJ, em seu parecer, os argumentos lançados não são suficientes para demonstrar que HENRIQUE se dedicava à atividade criminosa.

No caso dos autos, verifica-se que HENRIQUE é primário, pois não ostenta condenação penal transitada em julgado e sequer responde a outra ação penal, circunstância que lhe confere a condição de possuidor de bons antecedentes.

Outrossim, não há provas concretas nos autos que evidenciem sua participação em organização criminosa ou sua dedicação habitual à traficância.

Embora seja certo que a dedicação à atividade criminosa possa ser comprovada por qualquer elemento idôneo de prova, conforme entendimento consolidado no Tema nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo nº 2021/0386675-7), a instrução processual limitou-se a demonstrar a prática do delito de tráfico de entorpecentes, sem indicar que o apelante o exercesse como meio de vida.

Ainda que a quantidade significativa de drogas apreendidas (quase 1kg de maconha) e a existência de apetrechos relacionados ao tráfico, incluindo um
caderno de anotações, possam sugerir uma atuação mais frequente, tais elementos, por si sós, não são suficientes para afastar a incidência da minorante.

Ressalte-se que o referido caderno de anotações não contém qualquer menção a datas, tornando impossível estabelecer há quanto tempo o apelante estaria envolvido na traficância.

Além disso, conquanto tenha sido apreendido um aparelho celular em posse do réu, não há nos autos informação de que tenha sido submetido à perícia para a verificação de eventuais elementos indicativos de envolvimento em organização criminosa ou dedicação reiterada ao tráfico de drogas.

Dessa forma, a conclusão exarada na sentença de
origem
, no sentido de que o apelante se dedica ao tráfico, não encontra lastro probatório suficiente, tratando-se de ilação subjetiva.

Por efeito
, é cabível o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado em seu favor.

No que tange ao
quantum
de redução, considerando a quantidade de drogas apreendidas
[aproximadamente 1kg de maconha]
, revela-se proporcional a aplicação do redutor intermediário de 1/2 (metade), nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

A título exemplificativo, destaco aresto deste e. Tribunal em caso de apreensão inferior:

“
(...)
Sopesada a apreensão próxima a 200g de maconha, isto é, de quantidade considerável, afigura-se proporcional a redução da reprimenda na fração intermediária pela minorante do tráfico privilegiado, eleita pelo Juízo singular.
”

(TJMT, AP N.U
0002057-81.2020.8.11.0042
– Relator: Des. Pedro Sakamoto – Quarta Câmara Criminal – 16.8.2024)

Consequentemente, totalizo a pena definitiva do apelante HENRIQUE LUIZ VERGILIO em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Sobre o regime inicial, a primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis, natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e pena imposta [inferior a
quatro
anos] autorizam o estabelecimento do aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘
a
’),
com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Ante o exposto, conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame e, no mérito, julgo o
s
RECURSOS PROVIDOS
para absolver
JACKELINE SANTANA MIRANDA

do tráfico de drogas, por insuficiência de provas
(CPP, art. 386,
inciso
VII)
, e readequar
as penas
de
HENRIQUE LUIZ VERGILIO
a
2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos
, em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025